Tribunal: STF
Processo: ARE 1573611
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283/STF. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

*.     As razões do Recurso Extraordinário com Agravo não impugnam, de forma específica, fundamentos por si só suficientes para manter o acórdão, quais sejam (i) da negativa de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 (excetuadas as cláusulas específicas a que se refere o Tema 1093), em razão do caráter específico das disposições do Convênio; e (ii) a ressalva da modulação não alcançaria a presente demanda, por não estar em curso até a data de julgamento da Repercussão Geral. Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).

    2. O Plenário desta CORTE, em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, Relator para acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1093), fixou tese no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”.

    3. Não cabe a ressalva da modulação dos efeitos constante do Tema 1093 e da ADI 5469, considerando que a ação foi proposta em 31/5/2021.

    4. Agravo interno a que se nega provimento.